Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735772-71.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELO CHISTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de liquidação de sentença, derivada da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que reconheceu o direito dos mutuários ao recálculo das dívidas de empréstimos rurais- cédula de crédito. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de procuração atualizada, sob pena de indeferimento. A parte apelante alegou, na primeira oportunidade de emendar a inicial, a desnecessidade da atualização do instrumento de mandato, ante a ausência de previsão legal, e, rejeitada a alegação e concedido novo prazo, deixou de cumprir o comando judicial. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o magistrado pode, no exercício do poder geral de cautela, condicionar o regular processamento da ação à juntada de nova procuração atualizada e, (ii) se a ausência de cumprimento da determinação judicial para se promover a emenda à inicial, ante as peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado, no exercício do poder geral de cautela e diante de circunstâncias excepcionais, pode determinar a juntada de procuração atualizada para assegurar a regularidade processual e proteger os interesses das partes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dessa exigência em casos específicos, quando há elementos que justifiquem a cautela judicial. 5. No caso concreto, a parte apelante foi intimada por duas vezes a regularizar a representação processual, mas permaneceu inerte. 6. A não apresentação da procuração atualizada diante de circunstâncias excepcionais, configura inobservância à determinação judicial, justificando o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, conforme previsto nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O magistrado, no exercício do poder geral de cautela, pode exigir a juntada de procuração atualizada quando presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida. O descumprimento reiterado dessa determinação autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 76, 319, 320 e 321. Jurisprudência relevante citada: STJ STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1765369/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021. Grifado), (AgInt no REsp 1709204/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 02/08/2019; TJDFT- (Acórdão 1790343, 0710846-67.2022.8.07.0010, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.). O recorrente alega violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/85, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, ou seja, afirma a competência do Juízo da Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a demanda originária, local da sede da instituição financeira recorrida. Assevera que nas demandas de liquidação de sentença a competência é concorrente, do foro de origem da Ação Civil Pública ou do foro de domicílio da parte requerida, cabendo a escolha ao autor, o qual, no presente caso, optou por ajuizar em Brasília/DF. Ressalta, ainda, que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, contrariando o disposto no enunciado 33 da Súmula do STJ. Por fim, aduz que foram violados os enunciados 297 da Súmula do STJ e 23 da Súmula do TJDFT. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR, OAB/SC 34.252. Nas contrarrazões, a parte recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/85, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido pelas partes. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030